Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO. FEITO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INCIDÊNCIA. MULTA AFASTADA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Tendo sido prolatada sentença extintiva do feito executivo pelo pagamento, antes do julgamento do agravo interno, devem ser acolhidos os embargos de declaração do agravante para reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso.
3. Resta afastada a multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, se o julgamento do agravo interno não foi unânime.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.